Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISTINGUISH. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva proposta por entidade sindical em favor de professores da rede pública do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta a inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto, ao argumento de que o título executivo judicial definiu o direito reconhecido, os beneficiários e os critérios para apuração das diferenças relativas ao abono de permanência, restando apenas a individualização do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença individual, fundado em decisão coletiva que reconheceu o direito ao abono de permanência a professores da rede pública, com fundamento na afetação do Tema Repetitivo n.o 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo n.o 1.169 do STJ delimita controvérsia restrita à necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento de sentença baseado em sentença coletiva de natureza estritamente genérica.
4. O título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença reconhece expressamente o direito dos substituídos à aplicação das regras de transição da EC n.o 47/2005, à aposentadoria especial do magistério e ao abono de permanência, estabelecendo parâmetros jurídicos para apuração das diferenças devidas.
5. O acórdão coletivo identifica os beneficiários, define os critérios de atualização monetária e fixa a incidência de juros, restando apenas a apuração individual do quantum debeatur em fase executiva.
6. A quantificação do crédito depende apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, não caracterizando hipótese de liquidação prévia de sentença coletiva genérica.
7. A aplicação automática da suspensão decorrente da afetação do Tema Repetitivo, sem análise da aderência da controvérsia ao caso concreto, revela-se inadequada e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
8. O sobrestamento do feito retarda, por prazo indeterminado, a satisfação de direito já reconhecido em título judicial, impondo atraso injustificado ao prosseguimento da fase executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O sobrestamento de processos com fundamento no Tema Repetitivo n.o 1.169 do STJ não se aplica quando o título executivo judicial coletivo define o direito reconhecido, os beneficiários e os critérios de apuração do crédito.
2. A execução individual fundada em sentença coletiva que estabelece parâmetros suficientes para apuração do crédito prescinde de prévia liquidação, admitindo a apuração do quantum debeatur por simples cálculos aritméticos.
3. A suspensão automática do cumprimento de sentença, sem análise da aderência da controvérsia ao tema repetitivo, compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.169 (REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, Rel. Min. Benedito Gonçalves).